Tribunal: TJSP
Processo: 2244150-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244150-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante FÁBIO MIGUEL
MONTEIRO,
é
agravado
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN-
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244150-87.2019.8.26.0000 -Voto no 30190
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244150-87.2019.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ 4a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FÁBIO MIGUEL MONTEIRO
AGRAVADO: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN
ADMINISTRADORA
DE CONSÓRCIO LTDA.
VOTO No 30190
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Recolhimento das custas processuais após a interposição do
recurso. Ato incompatível com a vontade de recorrer.
Concordância com o ato impugnado. Inteligência do art. 1.000 do
NCPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/08) interposto por
FÁBIO MIGUEL MONTEIRO, nos autos da ação revisional ajuizada em face de
CONSÓRCIO
NACIONAL
VOLKSWAGEN

ADMINISTRADORA
DE
CONSÓRCIO LTDA., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Jundiaí, Dr. Marcio Estevan Fernandes (fl. 35), que
indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, por considerar não demonstrada a
hipossuficiência.
Sustenta o Agravante, em suma: (i) ter direito aos benefícios
da assistência judiciária, por presunção que decorre da declaração de pobreza;
(ii) não possuir capacidade para arcar com as custas e despesas processuais; (iii)
os documentos juntados aos autos comprovariam sua hipossuficiência; (iv) o
indeferimento do benefício obsta o seu acesso à Justiça; (v) a contratação de
advogado particular tampouco infirma o direito ao benefício.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para concessão do benefício da assistência judiciária.
Negada a antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
59/60).
Dispensadas informações do Juízo a quo e apresentação de
resposta ao recurso.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244150-87.2019.8.26.0000 -Voto no 30190
3
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido.
Compulsando os autos de origem, verifica-se que o
Agravante recolheu as custas iniciais e a taxa de mandato judicial (fls. 193/196
daqueles autos), o que configura concordância com o ato impugnado.
Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery:
“2. Aquiescência. A concordância com o ato impugnado
ou a prática de ato incompatível com a vontade de
recorrer, caracterizam aceitação da decisão, que é
causa de não conhecimento do recurso, porque fato
impeditivo
do
poder
de
recorrer
(v.
coments.
preliminares ao CPC 994). A aquiescência, que pode
ser expressa ou tácita, é espécie de preclusão lógica
do poder de recorrer (v. coment. CPC 225). (...) São
exemplos de aquiescência: a) o pagamento, pelo réu,
da quantia a que fora condenado pela sentença; b)
entrega das chaves pelo locatário na ação de despejo
julgada procedente. (...)
Devolução do objeto da lide. 'A parte não poderá
recorrer e torna inadmissível o recurso porventura
interposto, ante a prática, sem reserva alguma, de
ato incompatível com essa vontade, como é o caso da
entrega do objeto da lide, sem qualquer reserva' (JTJ
165/132)”1 (destacou-se)
Assim, ante a prática de ato incompatível com a vontade de
recorrer
recolhimento das custas processuais na origem
de rigor o não
conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.000 do NCPC.
Finalmente, anote-se que a ausência de intimação do
Agravado para responder ao recurso não configura nulidade, não só porque ainda
não citado, mas também porque não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité
sans grief).
1 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 16a ed.
São Paulo: Editora dos Tribunais, 2016, p. 2176.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244150-87.2019.8.26.0000 -Voto no 30190
4
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator